Tribunal: TJMT
Processo: 1023343-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023343-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. NOVA APÓLICE APRESENTADA. SEGURADORA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, desconstituiu penhora sobre ativos financeiros realizada em execução fiscal, admitindo nova apólice de seguro-garantia apresentada pela executada, emitida por seguradora diversa daquela anteriormente rejeitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da substituição de penhora em dinheiro por nova apólice de seguro-garantia, à luz da jurisprudência do STJ e dos requisitos legais da CPC e da LEF, especialmente quanto à necessidade de demonstração de onerosidade excessiva e à idoneidade da garantia ofertada.

III. Razões de decidir

3. A nova apólice foi emitida por seguradora distinta e regularmente registrada na SUSEP, afastando-se a alegação de reapresentação de garantia previamente recusada.

4. A decisão de origem considerou a apólice formalmente adequada e suficiente para assegurar o juízo, inexistindo prejuízo concreto à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do STJ admite a substituição da penhora por seguro-garantia, desde que demonstrada necessidade ou inexistência de prejuízo, não sendo a menor onerosidade critério absoluto, mas condicionado à análise do caso concreto.

6. Ausente demonstração de prejuízo ao exequente ou violação à ordem legal dos bens penhoráveis, e não se tratando da mesma apólice anteriormente recusada, não há ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É válida a substituição da penhora em dinheiro por nova apólice de seguro-garantia emitida por seguradora idônea e regularmente registrada, desde que não haja prejuízo à Fazenda Pública. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor pode ser relativizado, conforme o caso concreto, quando a garantia for considerada suficiente para assegurar o juízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Paranaíta contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001968-64.2018.8.11.0095, que acolheu embargos de declaração opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, ora agravada, e determinou a desconstituição integral da penhora de ativos financeiros efetivada nos autos da execução fiscal em apenso, aceitando como suficiente garantia a nova apólice de seguro apresentada.

Alega o agravante que a decisão contrariou entendimento anterior desta Colenda Câmara no Agravo de Instrumento n. 1007930-11.2019.8.11.0000, no qual já se havia recusado seguro-garantia da parte executada, por ausência de demonstração concreta da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, bem como em razão de inidoneidade do título oferecido.

Em suas razões, argumenta que a nova apólice apresentada é artifício para burlar decisão anterior e que, portanto, não deveria ter sido aceita, pois não há prova de que a penhora em dinheiro causaria prejuízo à executada, considerada empresa de grande porte e elevada capacidade financeira. Aduz, ainda, que o juízo a quo ignorou os requisitos legais cumulativos e jurisprudência do STJ.

A tutela recursal foi indeferida, conforme id. 240313160.

A agravada apresentou contrarrazões ao id. 253287155, sustentando a validade da nova apólice emitida por seguradora regular e distinta daquela anteriormente rejeitada, além de observar que a substituição da garantia tem respaldo legal (artigo 848 do CPC e artigo 15 da LEF), sendo direito da parte executada. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau corrigiu omissão anterior, atendendo ao comando do artigo 1.022 do CPC.

Contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, fora interposto agravo interno (id. 248033158), onde se reiterou os fundamentos do agravo principal, insistindo na necessidade de aplicação dos precedentes e na impossibilidade de aceitação do seguro sem demonstração da onerosidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 253287155), pela manutenção da decisão agravada.

Intimada, a Douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção no feito (id. 283414879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Paranaíta contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001968-64.2018.8.11.0095, que acolheu embargos de declaração opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, ora agravada, e determinou a desconstituição integral da penhora de ativos financeiros efetivada nos autos da execução fiscal em apenso, aceitando como suficiente garantia a nova apólice de seguro apresentada.

A controvérsia gira em torno da validade da substituição da penhora em dinheiro por nova apólice de seguro-garantia, apresentada pela executada após rejeição anterior de título diverso por esta mesma Câmara. O ponto fulcral é determinar se tal substituição é válida à luz da jurisprudência e dos preceitos normativos aplicáveis, em especial à luz dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio TJMT.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apólice anteriormente rejeitada foi emitida por outra seguradora, a qual, à época, foi considerada inidônea ou de liquidez duvidosa. No presente caso, trata-se de nova apólice (n. 04-0775-0360352) emitida por seguradora diversa e regularmente registrada na SUSEP, o que, por si só, já afasta o argumento de tentativa de reapresentação do mesmo título anteriormente inadmitido.

Além disso, o juízo a quo expressamente reconheceu que a nova garantia não apresentava defeito formal ou inidoneidade, tampouco deixou de considerar a necessidade de garantia integral da execução, conforme transcrição da decisão recorrida.

Do ponto de vista jurídico, o art. 848 do CPC e o art. 15 da Lei de Execuções Fiscais autorizam a substituição da penhora, desde que a nova garantia assegure o juízo e não implique prejuízo ao exequente. E, no caso em análise, não se verifica prejuízo evidente à Fazenda Pública, tampouco afronta aos precedentes desta Corte, pois a apólice anteriormente recusada era distinta.

Ressalte-se que a jurisprudência dominante do STJ não impõe vedação absoluta à aceitação de seguro-garantia, mas sim condiciona sua eficácia à demonstração da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Tal princípio, contudo, não é absoluto e pode ser relativizado à luz do caso concreto. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

1. O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ:

(...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ).

2. A irresignação merece prosperar.

3. A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica.

4. Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts.

655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5. Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,

DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6. Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7. É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8. A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9. Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10. A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11. Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nesse hipótese haverá menor liquidez.

12. Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13. O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor.

14. Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

15. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra.

(AREsp n. 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 25/5/2020.)

Na espécie, o juízo considerou que a apólice atual era adequada e suficiente, além de não identificar vícios materiais ou formais. Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia a justificar a sua reforma.

A proposito é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO CAUSARIA PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a substituição da penhora se torna viável se vier acompanhada de demonstração cabal do prejuízo insuportável acarretado ao executado, ou, em outras palavras, quando se mostrar altamente “imperiosa (...) para afastar a ocorrência de dano desproporcional” (STJ – 2ª Turma – AREsp 1.547.429/SP – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020), o que não é o caso dos autos.

(N.U 1018448-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante, tampouco reconhecer violação à autoridade da decisão anterior desta Câmara, pois, como visto, os elementos materiais dos casos são distintos, especialmente quanto à idoneidade da garantia ofertada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Por corolário, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025